Tribunal: TJSP
Processo: 1002165-36.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Registro: 2021.0000003004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em
que é apelante TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, é
apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DA
COMARCA DE NOVA GRANADA.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
(Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE),
XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G. STRENGER
(PRES.
SEÇÃO
DE
DIREITO
CRIMINAL),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390 -Voto no 31.433 - Nova Granada -
Аνάφη
2
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390
Apelante: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Nova
Granada
Voto no 31.433
Registro de Imóveis – Título judicial – Servidão
administrativa
–
Especialidade
objetiva
–
Impossibilidade de identificar a servidão dentro da área
do imóvel atingido – Óbice mantido – Recurso não
provido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por
Triângulo Mineiro Transmissora S.A. em face da r. sentença proferida
pelo MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos da Comarca de Nova Granada/SP, que julgou
procedente a dúvida suscitada e manteve a recusa de registro de
servidão administrativa junto à matrícula no 9.993 daquela serventia
extrajudicial.
Afirma a apelante, em síntese, que a servidão
administrativa está perfeitamente descrita em conformidade com a
prova pericial elaborada nos autos do Processo no
0001985-76.2015.8.26.0390, da Vara Única de Nova Granada/SP, o
que afasta qualquer dúvida de que esteja inserida nos limites da
propriedade objeto da matrícula no 9.993.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390 -Voto no 31.433 - Nova Granada -
Аνάφη
3
É o relatório.
2. A apelante, concessionária de serviço público de
transmissão de energia elétrica, por sentença proferida em ação judicial
teve instituída, em seu favor, servidão administrativa sobre uma faixa de
terras, declarada de utilidade pública, inserida em imóvel rural objeto da
matrícula no 9.993 do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Nova Granada/SP.
Contudo, o mandado judicial expedido nos autos da
ação
de instituição de servidão administrativa (Processo no
0001985-76.2015.8.26.0390, da Vara Única de Nova Granada/SP),
apresentado a registro pela apelante, foi negativamente qualificado pelo
Sr. Oficial Registrador, que apontou a seguinte exigência: o
georreferenciamento do imóvel todo, sob a alegação de que “a descrição
do imóvel não apresenta qualquer ponto de amarração com a descrição
da servidão administrativa mencionada no título” (fl. 104)..
Desde logo, importa lembrar que a origem judicial
do título não o torna imune à qualificação registral, ainda que limitada
aos requisitos formais do título e sua adequação aos princípios
registrais, conforme disposto no item 119 do Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça1, vigente à época da
1 119. Incumbe ao oficial impedir o registro de título que não satisfaça os requisitos exigidos pela
lei, quer sejam consubstanciados em instrumento público ou particular, quer em atos judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390 -Voto no 31.433 - Nova Granada -
Аνάφη
4
qualificação (atual item 117). Está pacificado, inclusive, que a
qualificação negativa não caracteriza desobediência ou descumprimento
de decisão judicial2.
Em que pese a realização de prova técnica
produzida na ação judicial em que instituída a servidão administrativa
em favor da apelante, com a indicação das coordenadas geográficas e
geodésicas da área, não foram apresentados, nestes autos, planta ou
memorial descritivo com pontos de amarração que permitam identificar
em que parte da matrícula no 9.993 se encontra a área sujeita à servidão.
Vale anotar que a realização de georreferenciamento exigida pelo
Registrador e confirmada pelo Juiz Corregedor Permanente mostrou-se
acertada - como reiteradamente decidido pelo E. Conselho Superior.
São
diversos
os
precedentes deste Egrégio
Conselho Superior da Magistratura no sentido de que o registro da
servidão administrativa se submete a todos os princípios informadores
dos registros públicos. A propósito, já ficou decidido que:
"REGISTRO DE IMÓVEIS - Dúvida Inversa -
Carta de sentença - Servidão administrativa -
Princípio
da
especialidade
objetiva
-
Impossibilidade de identificar a servidão dentro da
área de cada um dos imóveis atingidos, em razão da
descrição deficiente nas respectivas matrículas -
2 Apelação Cível n° 413-6/7; Apelação Cível n° 0003968-52.2014.8.26.0453; Apelação Cível no
0005176-34.2019.8.26.0344; Apelação Cível no 1001015-36.2019.8.26.0223.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390 -Voto no 31.433 - Nova Granada -
Аνάφη
5
Dúvida
julgada
procedente
-
Recurso
desprovido." (TJSP; Apelação
Cível
1005785-19.2017.8.26.0037; Relator (a): Pinheiro
Franco
(Corregedor Geral); Órgão Julgador:
Conselho
Superior
de
Magistratura; Foro
de
Araraquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
No referido voto, ficou expressamente consignado
que:
"A servidão administrativa proporciona utilidade
para o prédio dominante e grava o prédio serviente, que
pertence a proprietário diverso, com força de limitação
administrativa. Uma vez registrada, grava o direito real em
favor de seu titular, no caso, a Administração Pública ou
suas concessionárias. Ora, não se pode admitir a constituição
de um direito real sem a necessária certeza sobre a
amarração da área objeto da servidão à base territorial
sobre a qual está sendo implantada. É verdade que as
servidões administrativas não possuem natureza similar à da
desapropriação, como modo de aquisição de domínio;
entretanto, de outro enfoque, traduzem gravame e limitam o
exercício da propriedade, com natureza pública, instituído
sobre imóvel alheio. Não se pode falar em mitigação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390

Apelação Cível no 1002165-36.2019.8.26.0390 -Voto no 31.433 - Nova Granada -
Аνάφη
6
especialidade objetiva para atos de registro constitutivo de
um novo direito real, sob pena de ofensa a todos os princípios
de segurança jurídica e publicidade afetos ao serviço de
registro imobiliário."
Assim sendo, correta a exigência formulada pelo
senhor Registrador, objetivando a exata identificação da servidão
administrativa no imóvel, a fim de que seja preservado o princípio da
especialidade objetiva.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica